Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA E RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA AVENÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR CONTINUIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Centro de Implantodontia e Ortodontia de Brasília Ltda. contra Stone Instituição de Pagamento S.A., pleiteando desbloqueio de conta, restituição de R$ 4.314,00, declaração de nulidade da rescisão unilateral do contrato e condenação em danos morais.
2. Sentença confirmou a tutela, consolidou a restituição do valor e rejeitou os pedidos de restabelecimento contratual e indenização, com sucumbência recíproca.
3. Autor apela requerendo restabelecimento da avença e condenação em danos morais de R$ 3.000,00, alegando falha na prestação do serviço, abusividade do bloqueio e rescisão, e abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
4. Duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato e o bloqueio prévio dos valores permitem o restabelecimento compulsório da relação contratual; e (ii) saber se os fatos demonstram dano moral indenizável à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
5. Prevalece a liberdade contratual prevista nos arts. 421, 421-A e 473 do CC, que impede impor continuidade de contrato bilateral quando uma das partes denuncia a avença. A rescisão unilateral, expressamente manifestada pela ré, afasta qualquer obrigação de restabelecer serviços de pagamento ou fornecer maquininhas, inexistindo elementos que afastem a presunção de simetria contratual.
6. Pessoa jurídica apenas sofre dano moral mediante prova de lesão à honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ. Bloqueio de numerário por 21 dias, apesar de indevido, não demonstrou repercussão negativa no mercado ou abalo reputacional. A autora reagendou seus pacientes e contratou nova operadora, sem prova de prejuízo extrapatrimonial autônomo. A retenção de valores, sem demonstração concreta de mácula ao nome comercial, não gera compensação moral.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada, pois o apelo enfrentou os fundamentos essenciais da sentença.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor, Centro de Implantodontia e Ortodontia de Brasília Ltda., e fixaram-se honorários recursais em 2% do valor da causa.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A e 473. Súmula 227 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.065.263/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16/12/2025, DJEN 19/12/2025; STJ, REsp no 60.033/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 09/08/1995, DJ 27/11/1995; TJDFT, Acórdão 1411839, 0701046-28.2021.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/03/2022, DJe 07/04/2022; STJ, REsp no 1.637.629/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/12/2016, DJe 09/12/2016.